Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737746-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FELICIANO MOREIRA MARIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID 167203810 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por FELICIANO MOREIRA MARIZ, que deferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que não detém legitimidade passiva; que não possui relação jurídica com o consumidor; que a parte agravada detém vínculo contratual exclusivamente com Unimed Norte-Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico; que as Unimed’s são independentes entre si; que a penalidade aplicada é desproporcional; que o prazo para cumprimento foi exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou com o indeferimento do pedido de natureza liminar formulado. Alternativamente, pleiteia a fixação de prazo razoável para cumprimento e a redução da multa. Custas recolhidas (ID 51078311). Brevemente relatados, decido. Em relação à ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à multa, admite-se o elastecimento temporal pleiteado pela agravante para viabilização da obrigação determinada liminarmente, diante da exiguidade do prazo deferido. Os demais parâmetros fixados foram adequados, mostrando-se compatíveis com a urgência da obrigação e estimulando o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Ademais, o estabelecimento de limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Cabe ressaltar que não se trata de cláusula penal, mas de multa de natureza processual, não incidindo o disposto no artigo 412 do Código Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para conceder o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora